Tribunal: TJMT
Processo: 1063708-50.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063708-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), DIVINA FLORENCIA DOS SANTOS - CPF: 028.880.751-05 (RECORRIDO), RICARDO LUIS FASOLO - CPF: 058.507.711-82 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. NORMA ESPECÍFICA. PREVALÊNCIA SOBRE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL GENÉRICA. PRINCÍPIOS DA ESPECIALIDADE E DA HIERARQUIA NORMATIVA. SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. INAPLICABILIDADE. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo ente municipal em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, agente comunitária de saúde submetida ao regime estatutário municipal, para determinar o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o vencimento do cargo efetivo, bem como condenar o Município ao pagamento das diferenças pretéritas compreendidas entre janeiro de 2023 e a efetiva implantação da correta base de cálculo em folha de pagamento, com reflexos em décimo terceiro salário, férias e terço constitucional. Sustenta o recorrente, preliminarmente, a incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. No mérito, defende a aplicabilidade do art. 158, §2º, da Lei Complementar Municipal nº 188/2023, que fixa o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, alegando inexistir aplicação automática da Lei Federal nº 11.350/2006 aos servidores estatutários municipais. Aduz, ainda, afronta aos princípios da legalidade, separação dos poderes e autonomia legislativa municipal, bem como violação às Súmulas Vinculantes nº 4 e nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932; (ii) estabelecer se a Lei Complementar Municipal nº 188/2023, ao utilizar o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, revela-se compatível com o art. 7º, IV, da Constituição Federal e com a Súmula Vinculante nº 4 do STF; (iii) determinar se a Lei Federal nº 11.350/2006, com redação conferida pela Lei nº 13.342/2016, possui prevalência sobre a legislação municipal genérica quanto à definição da base de cálculo do adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde; e (iv) verificar se a adoção judicial do vencimento-base como indexador configura indevida atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, em afronta às Súmulas Vinculantes nº 4 e nº 37 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de redesignação do julgamento para sessão por videoconferência não merece acolhimento, porquanto a controvérsia encontra-se amplamente pacificada no âmbito da Turma Recursal e da jurisprudência da Suprema Corte, inexistindo prejuízo processual apto a justificar alteração da sistemática ordinária de julgamento dos Juizados Especiais.

4.

A prescrição quinquenal deve ser afastada, uma vez que a própria sentença delimitou a condenação ao período compreendido entre janeiro de 2023 e a efetiva implantação da correta base de cálculo, abrangendo exclusivamente parcelas posteriores ao quinquênio legal, considerando que a demanda foi ajuizada em setembro de 2025.

5.

O art. 7º, IV, da Constituição Federal veda expressamente a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo “para qualquer fim”, ressalvadas apenas as hipóteses previstas no próprio texto constitucional, tratando-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata.

6.

A Súmula Vinculante nº 4 do STF estabelece que o salário mínimo não pode ser utilizado como base de cálculo de vantagem de servidor público nem ser substituído por decisão judicial, ressalvadas as hipóteses constitucionalmente previstas.

7.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal distingue hipóteses específicas de incidência da Súmula Vinculante nº 4, reconhecendo: (i) a possibilidade de fixação judicial de parâmetro substitutivo em hipóteses de omissão legislativa; (ii) a impossibilidade de substituição judicial quando existente norma expressa, ainda que inconstitucional; (iii) a ocorrência de efeitos repristinatórios quando lei superveniente substitui base de cálculo constitucionalmente válida pelo salário mínimo; e (iv) a prevalência da legislação federal específica sobre legislação municipal genérica em hipóteses de conflito normativo.

8.

A Lei Complementar Municipal nº 188/2023 possui natureza genérica, por disciplinar o regime jurídico de todos os servidores públicos municipais, não se dirigindo especificamente aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.

9.

A Lei Federal nº 11.350/2006, com redação conferida pela Lei nº 13.342/2016, constitui norma especial e específica voltada aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, dispondo expressamente, em seu art. 9º-A, §3º, inciso II, que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base do servidor.

10.

O princípio da especialidade impõe a prevalência da norma federal específica sobre a legislação municipal genérica, especialmente diante da previsão constitucional constante do art. 198, §§ 5º e 7º a 15, da Constituição Federal, introduzidos pelas Emendas Constitucionais nº 63/2010 e nº 120/2022.

11.

O Supremo Tribunal Federal, na Reclamação nº 83.052/MT, assentou que a expressão “nos termos da legislação específica”, constante do art. 9º-A, §3º, II, da Lei nº 11.350/2006, não confere ao legislador municipal discricionariedade para alterar o indexador legalmente previsto pela legislação federal, permitindo apenas regulamentação quanto ao percentual incidente sobre a base de cálculo.

12.

A utilização do vencimento-base como parâmetro para cálculo do adicional de insalubridade não configura atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, mas mera aplicação da legislação federal específica já existente e constitucionalmente válida, razão pela qual não há afronta às Súmulas Vinculantes nº 4 e nº 37 do STF.

13.

A Lei Municipal nº 188/2023, ao fixar o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, incorre em inconstitucionalidade material por violação direta ao art. 7º, IV, da Constituição Federal, impondo-se seu afastamento em controle difuso de constitucionalidade, com efeitos incidenter tantum.

14.

O direito da parte autora ao recebimento das diferenças do adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento do cargo efetivo decorre diretamente da Constituição Federal, da Lei Federal nº 11.350/2006, da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do entendimento pacificado da Turma Recursal.

15.

A sentença recorrida foi proferida em estrita consonância com a moldura constitucional aplicável à espécie, observando fielmente os precedentes vinculantes e a orientação consolidada da Suprema Corte, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O salário mínimo não pode ser utilizado como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor público municipal, nos termos do art. 7º, IV, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 4 do STF.

2.

A Lei Federal nº 11.350/2006, com redação conferida pela Lei nº 13.342/2016, constitui norma especial e prevalece sobre legislação municipal genérica quanto à definição da base de cálculo do adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.

3.

A expressão “nos termos da legislação específica”, prevista no art. 9º-A, §3º, II, da Lei nº 11.350/2006, não autoriza o legislador municipal a alterar o indexador fixado pela legislação federal.

4.

A aplicação judicial do vencimento ou salário-base previsto na legislação federal específica não configura atuação do Poder Judiciário como legislador positivo e não viola as Súmulas Vinculantes nº 4 e nº 37 do STF.

5.

A norma municipal que adota o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade padece de inconstitucionalidade material e deve ser afastada em controle difuso de constitucionalidade.

6.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, IV, e 198, §§ 5º e 7º a 15; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Federal nº 11.350/2006, art. 9º-A, §3º, I e II; Lei Federal nº 13.342/2016; Lei Complementar Municipal nº 188/2023, art. 158, §2º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CNGC, art. 236.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 4; STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ, Súmula nº 85; STF, Rcl 54.516/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 10.10.2022, DJe 17.10.2022; STF, Rcl 53.572/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08.08.2022, DJe 09.08.2022; STF, Rcl 54.518/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03.10.2022, DJe 05.10.2022; STF, Rcl 54.523/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03.11.2022, DJe 06.02.2023; STF, Rcl 83.052, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.08.2025, DJe 15.08.2025; STF, Rcl 71.692, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 08.11.2024; STF, Rcl 65.813 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 07.08.2024, DJe 16.08.2024; STF, Rcl 68.616 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.10.2024; TJMT, N.U 1002280-64.2024.8.11.0078, Segunda Turma Recursal, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 02.12.2025, DJe 05.12.2025; TJMT, N.U 1002282-34.2024.8.11.0078, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 26.05.2025, DJe 30.05.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo ente municipal em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, determinando o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento do cargo da parte autora, bem como condenando o ente recorrente ao pagamento das diferenças pretéritas apuradas entre janeiro de 2023 e a efetiva implantação da base de cálculo reconhecida em sentença.

Irresignado com o teor do
decisum,
o ente recorrente interpôs o presente recurso inominado, sustentando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao lustro que antecede o ajuizamento da demanda, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932

No mérito, aduz, em síntese, que a parte autora encontra-se submetida ao regime jurídico estatutário municipal, razão pela qual a disciplina relativa ao adicional de insalubridade deve observar estritamente a legislação local, especialmente o disposto no art. 158, §2º, da Lei Complementar Municipal nº 188/2023, que estabelece o salário-mínimo como base de cálculo da referida verba. Sustenta que a Lei Federal nº 11.350/2006 não possui aplicação automática aos servidores submetidos a vínculo estatutário municipal, haja vista que o próprio art. 9º-A, §3º, inciso II, da mencionada norma remete a regulamentação da matéria à legislação específica do respectivo ente federativo.

Alega, ainda, que a substituição judicial da base de cálculo prevista na legislação municipal implicaria afronta direta aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da autonomia legislativa municipal, além de violação às Súmulas Vinculantes nº 4 e nº 37 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que não compete ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para instituir critério remuneratório diverso daquele expressamente previsto em lei local.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pela parte promovente, ora parte recorrida, nas quais se requer a ratificação do ato sentencial de parcial procedência.

É o relatório do essencial, passo a decidir.

Inicialmente, no que concerne ao pedido formulado pela parte autora de retirada do feito da sessão virtual e redesignação para julgamento por videoconferência, com a finalidade de realização de sustentação oral, tenho que o pleito não merece acolhimento.

Isso se deve ao fato de que, além de a matéria versada nos autos encontrar-se amplamente consolidada no âmbito desta Turma Recursal e em estrita consonância com a jurisprudência firmada pela Suprema Corte acerca do tema, verifica-se que o resultado do julgamento ora proposto revela-se integralmente favorável à própria parte requerente, inexistindo, portanto, prejuízo processual apto a justificar a excepcional alteração da sistemática ordinária de julgamento. Com efeito, a pretensão de retirada do feito da sessão virtual, em hipóteses nas quais a controvérsia jurídica já se encontra pacificada e o desfecho do julgamento não se mostra desfavorável à parte postulante, destoa dos princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual que regem o microssistema dos Juizados Especiais, especialmente porque inexiste perspectiva concreta de divergência jurisprudencial ou de modificação do entendimento consolidado atualmente adotado por este Colegiado.

Dessa forma,
indefiro
o pedido de redesignação do julgamento para sessão por videoconferência.

Pois bem.

Antes de adentrar ao exame do mérito propriamente dito, cumpre afastar a incidência da prescrição quinquenal aplicável às pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e no entendimento consolidado do STJ com o verbete sumular n.º 85, o qual preconiza:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda publica figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior a propositura da ação.”

No caso dos autos, verifica-se que a própria sentença recorrida delimitou expressamente a condenação ao pagamento das diferenças relativas ao adicional de insalubridade apenas no período compreendido entre janeiro de 2023 e a efetiva implantação da correta base de cálculo em folha de pagamento, abrangendo, portanto, exclusivamente parcelas posteriores ao quinquênio legal. Assim, tendo a presente demanda sido distribuída em setembro de 2025, não há falar em ocorrência de prescrição quinquenal, porquanto inexiste, na hipótese
sub examine,
pretensão voltada ao recebimento de verbas alcançadas pelo lapso prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Superada tal questão, passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

Adianta-se, desde já, que a pretensão deduzida pela parte recorrente não merece acolhimento.

A Constituição da República, em seu
art. 7º, inciso IV
, dispõe, de maneira categórica, que o
salário mínimo não pode ser utilizado como indexador de base de cálculo “para qualquer fim”
, ressalvadas apenas as hipóteses expressamente previstas no próprio texto constitucional. Trata-se de vedação que traduz norma de caráter vinculante, destinada a resguardar o poder aquisitivo do salário mínimo e a evitar distorções remuneratórias incompatíveis com a ordem constitucional.

Nesse mesmo sentido, o
Supremo Tribunal Federal
, ao editar a
Súmula Vinculante nº 4
, consolidou o entendimento de que:
“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. ”

Em sede da
Reclamação nº 84.321/MT
, a Suprema Corte esclareceu a correta exegese do referido verbete sumular, assentando que a súmula
veda a substituição, pelo Poder Judiciário, de critério legislativo existente, ainda que inconstitucional, por outro escolhido discricionariamente
. Contudo, também enfatizou que,
na hipótese de
omissão legislativa
, é legítimo que o magistrado
fixe
parâmetro substitutivo compatível com os princípios constitucionais
da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da justa remuneração
, de modo a
impedir a perpetuação de situações arbitrárias pela Administração Pública
.

Conclui-se, pois, que:
(i)
havendo omissão legislativa
, pode o julgador eleger parâmetro legítimo e consentâneo com a Constituição;
(ii)
havendo, porém,
norma expressa que define a base de cálculo
, ainda que inconstitucional,
não compete ao poder judiciário substituir o critério legislativo sob o pretexto de corrigir a norma
, sob pena de indevida invasão da função típica do Poder Legislativo.

Há, ainda,
uma
terceira variante interpretativa do verbete sumular
,
em leitura sistemática com o
texto constitucional
e com a
jurisprudência consolidada da Suprema Corte
, a qual se revela nas hipóteses de
evolução legislativa
que, ao longo do tempo,
acaba por impor inequívoca desvantagem aos servidores públicos
, em
manifesta afronta aos comandos constitucionais
.

Em tais hipóteses, a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
tem reconhecido que
a alteração legislativa que substitui base de cálculo legítima (vencimento do cargo) por base vedada (salário mínimo)
importa em
violação direta à Constituição
, produzindo
efeitos repristinatórios da norma anterior
, ou seja,
restaura-se a vigência da lei antecedente
, que disciplinava a matéria em conformidade com a ordem constitucional.

Esse entendimento preserva a coerência do sistema e a supremacia da Constituição, impedindo que a legislação infraconstitucional, sob o pretexto de reformar ou atualizar o regime jurídico,
vulnere garantias de natureza fundamental
e princípios basilares da Administração Pública, como a legalidade, a moralidade e a proteção da confiança legítima.

Cito, a propósito, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal:
(STF - Rcl: 54516 PR, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/10/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 14-10-2022 PUBLIC 17-10-2022); (STF - Rcl: 53572 PR 0120178-20.2022.1.00 .0000, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/08/2022); (
STF
- Rcl: 54518 PR, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 03/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-2022); Rcl: 54523 PR, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/11/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-020 DIVULG 03-02-2023 PUBLIC 06-02-2023)

Todavia, a
controvérsia posta nestes
autos
não se subsume a
nenhuma das hipóteses paradigmáticas anteriormente delineadas
. O caso concreto
não versa sobre omissão normativa
, tampouco sobre a existência de
uma única lei isoladamente inconstitucional
, nem, ainda, sobre hipótese de
evolução legislativa inconstitucional
.

O que se evidencia, na espécie, é
uma quarta variante
, caracterizada pelo
conflito entre legislação municipal de caráter genérico e legislação federal de natureza específica
,
ambas estabelecendo, de forma expressa,
base de cálculo para o adicional de insalubridade
, embora adotem
parâmetros distintos
: uma, o
salário mínimo
; a outra, o
vencimento do cargo ou o salário-base
. Tal dissenso normativo projeta controvérsia acerca de
qual diploma legal deve prevalecer
e, por consectário lógico,
qual base de cálculo deve ser efetivamente adotada
.

No caso em exame, a
Lei Municipal nº 188/2023
, em seu
art. 158, § 2º
, prevê expressamente o
salário mínimo
como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade. Cumpre, entretanto, ressaltar que o referido diploma local
ostenta natureza genérica
, porquanto dispõe sobre o
estatuto dos servidores públicos da administração pública do Município de Nova Brasilândia
, sem se dirigir a categorias profissionais específicas.

Nesse contexto, revela-se juridicamente inadequada a utilização do referido diploma como suporte para a definição de parâmetro remuneratório, sobretudo diante da existência de legislação federal específica que regula a matéria de modo expresso e vinculante, circunstância que afasta, por completo, a pretensão de lhe conferir alcance que extrapola os limites de sua própria finalidade normativa.

Pois bem.

Em sentido diverso a Lei Municipal n.º 938/2024, a
Lei Federal nº 11.350/2006
, com redação conferida pela
Lei Federal nº 13.342/2016
, consubstancia
norma especial
, voltada especificamente aos
agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias
, estabelecendo de modo expresso, em seu
art. 9º-A, § 3º, inciso II
, que o adicional de insalubridade
deverá ser calculado sobre o vencimento ou o salário-base
, nos termos da legislação específica, quando submetidos a
vínculos de outra natureza
, como ocorre na hipótese
sub judice.

A respeito do conflito normativo acima delineado, a Suprema Corte já se manifestou nos autos da Reclamação Constitucional 83.052, oportunidade em que assentou:

Rcl 83052

Relator(a):
Min. CÁRMEN LÚCIA

Julgamento:
13/08/2025

Publicação:
15/08/2025

Decisão

DECISÃO RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 11.350/2006 ESPECÍFICA PARA A ATIVIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

[...] Ocorre que, no caso em julgamento, trata-se de servidora pública que ocupa o cargo de agente de combate às endemias
, que se submete ao regime jurídico estabelecido pela Lei Federal n. 11.350/2006
.
Inclusive, em seu artigo 9º-A, § 3º, prevê como sendo calculado o adicional de insalubridade sobre o seu vencimento ou salário-base
(...) Destaco, ainda, que o disposto no inciso II, do § 3º, do artigo 9º-A da Lei Federal n. 11.350/06, consistente em
‘nos termos da legislação específica’ não deve ser entendido, aqui, como sendo a legislação municipal
. Explico. A legislação federal previu expressamente a base de cálculo ao dispor que será ‘[...] calculado sobre o seu vencimento ou salário-base’ (art. 9º-A, § 3º, da Lei Federal n. 11.350/2006),
de modo que o disposto no inciso II não permitiria ao legislador municipal a discricionariedade para alterar o referido indexador. A legislação específica, mencionada no dispositivo acima transcrito, residiria na possibilidade de lei municipal legislar somente quanto ao percentual a incidir sobre a base de cálculo e não prever outro indexador
. De igual forma,
há que se aplicar o princípio da especialidade no caso, visto que a legislação municipal trata de forma genérica sobre todos os seus servidores públicos municipais, enquanto que a Lei n. 11.350/06 dispõe especificamente sobre os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, devendo prevalecer esta última.
Ainda que fosse aplicável a CLT ao caso em apreço, ainda assim deveria ter como base de cálculo o salário-base, incidindo-se apenas nos demais termos a legislação celetista, conforme expressamente previsto no caput do § 3º e o disposto no inciso I da legislação federal.
Desse modo, a base de cálculo a ser considerada para o adicional de insalubridade do Agente de Combate às Endemias deverá ser o previsto no artigo 9º-A, § 3º, caput, da Lei Federal n. 11.350/06, como acima destacado
(...) Consigne-se, por fim, que as Emendas Constitucionais n. 63/2010 e 120/2022 acrescentaram os §§ 5º e 7º à 15 ao artigo 198 da Constituição Federal, passando a prever que a ‘lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias [...]’ (CF, art. 198, § 5º). Sendo assim, em razão da previsão constitucional quanto aos regramentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, somado ao reconhecimento da constitucionalidade das emendas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema n. 1.132, deve ser aplicado ao caso a Lei Federal n. 11.350/2006 e, consequentemente,
a fixação da base de cálculo do adicional de insalubridade do agente comunitário de saúde e do agente de combate às endemias ser o seu vencimento básico ou salário-base (art. 9º-A, § 3º)” (fls. 3-6, doc. 3).
A Turma Recursal somente aplicou a legislação vigente, que não traz referência ao salário mínimo.
Essa conclusão harmoniza-se com a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal
. Em processo semelhante à especie vertente, em que foi reclamante o Município de Valinhos/SP, o Ministro Luiz Fux decidiu: “Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Valinhos contra acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1006649-85.2022.8.26.0650, sob a alegação de má-aplicação do Tema 25 da repercussão geral e de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 4 deste Supremo Tribunal Federal. (...) In casu, o Município reclamante foi demandado em ação ordinária movida por servidora de seu quadro de pessoal, objetivando o reconhecimento do direito ao recebimento de adicional de insalubridade, a ser calculado sobre o salário-base, e não sobre o salário mínimo nacional, ao argumento de que tal indexação violaria o enunciado da Súmula Vinculante 4. Consta dos autos que o acórdão reclamado assentou a impossibilidade de vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, bem como considerou inviável a modificação da base de cálculo por decisão judicial, aplicando por conseguinte a Lei Federal 11.350/2006, alterada pela Lei 13.342/2016, que regulamenta a atividade dos Agentes Comunitários de Saúde, exercida pela ora beneficiária. (...) Nesse contexto, tenho que a pretensão da parte reclamante não encontra acolhida na jurisprudência desta Suprema Corte.
Com efeito, a determinação do pagamento de adicional de insalubridade calculado sobre o salário-base do servidor decorreu de regulamentação legal expressa e específica para a atividade de agente comunitário de saúde exercida pela beneficiária da decisão
. Destarte, constata-se a ausência de substituição judicial dos parâmetros de cálculo do adicional de insalubridade no caso sub examine, motivo pelo qual
não se verifica a afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 4.
Nesse sentido, em caso idêntico ao presente: ‘AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI FEDERAL N. 13.342/2016. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA. VERBETE VINCULANTE N. 4. OBSERVÂNCIA. VENCIMENTOS. MAJORAÇÃO. ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. ENUNCIADO VINCULANTE N. 37. OFENSA NÃO CONFIGURADA. 1. De acordo com o verbete vinculante n. 4, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 2. Segundo o enunciado vinculante n. 37 da Súmula, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 3. Havendo a autoridade reclamada admitido o
pagamento do adicional de insalubridade a partir de base de cálculo prevista em lei federal, não está verificada ofensa aos verbetes vinculantes n. 4 e 37 da Súmula. 4.
Agravo interno desprovido’. (Rcl 65.813-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 16/8/2024). Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (Rcl n. 71.692, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 8.11.2024). No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados: “Agravo regimental em reclamação. Súmulas Vinculantes nº 4 e nº 37. Aplicação de regulamentação legal e específica para a atividade de agente comunitário de saúde (Lei Federal nº 11.350/06, art. 9, § 3º, com a redação conferida pela Lei 13.342/16). Não ocorrência de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. A aplicação de regulamentação legal e específica para a atividade de agente comunitário de saúde (Lei Federal nº 11.350/06, art. 9, § 3º, com a redação conferida pela Lei nº 13.342/16), que institui o cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário-base, não possui estrita pertinência com a Súmula Vinculante nº 4, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 68.616-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.10.2024).

[...] Publique-se. Brasília, 13 de agosto de 2025. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora

Do
aresto acima colacionado
, extrai-se que o
entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal
orienta-se no sentido de
reconhecer a plena aplicabilidade dos princípios da especialidade e da hierarquia normativa
, considerados os seguintes vetores interpretativos:
(i)
a legislação local possui
caráter genérico
, aplicável indistintamente a todos os servidores públicos municipais, ao passo que a legislação federal ostenta
natureza específica
, dirigindo-se a determinada categoria funcional; e
(ii)
trata-se de
conflito entre norma municipal genérica, cuja redação encerra inconstitucionalidade, e norma federal específica de índole constitucional
.

Assenta-se, ainda, que
não se configura atuação do Poder Judiciário como legislador positivo
nas hipóteses em que se promove a
aplicação de norma específica constitucional em detrimento de norma local inconstitucional
. Outrossim,
oportuno acrescer
que o aresto supracitado
explicitamente esclarece
que a redação do
art. 9º-A, § 3º, inciso II, da Lei nº 13.342/2016

não confere ao legislador municipal margem discricionária
para
alterar o indexador
previamente
fixado pela legislação federal
.

Pois bem.

Dessa exegese, emerge com clareza que a interpretação sistemática do
art.

7º, IV, da Constituição Federal
, da
Súmula Vinculante nº 4
e da
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal
conduz à fixação de
quatro hipóteses interpretativas distintas
, assim delineadas:

1.

Na hipótese de omissão legislativa
,
é legítimo ao Poder Judiciário
fixar parâmetro substitutivo
que se revele
consentâneo com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da justa remuneração
, evitando a perpetuação de omissão estatal lesiva a direitos fundamentais;

2.

Na hipótese de inexistência de lei anterior
que estabeleça base de cálculo para o adicional de insalubridade,
deve prevalecer a norma vigente
, ainda que esta eleja o salário mínimo como referência, porquanto, diante da
vedação ao exercício de função legislativa positiva,

não compete ao Judiciário substituir o critério definido pelo legislador
, salvo declaração formal de inconstitucionalidade com efeitos adequados;

3.

Na hipótese de existir lei anterior
que fixava expressamente a base de cálculo sobre o
vencimento do cargo efetivo
, e
lei superveniente
venha a alterá-la, adotando o
salário mínimo como referência
, tal inovação normativa
padece de inconstitucionalidade material
, por violação direta ao art. 7º, IV, da Constituição,
atraindo os efeitos repristinatórios da legislação anterior
;

4.

Por outro lado,
havendo
conflito normativo
entre
legislação local genérica
e
legislação federal específica
,
impõe-se, em
estrita observância aos princípios da especialidade e da hierarquia normativa
, a
aplicação da lei específica em detrimento da lei genérica
,
não sendo lícito ao
legislador municipal
promover
alteração do indexador
previamente
estabelecido pela legislação federal
.

Dessa forma, a Lei Municipal n.º 188/2023 ao fixar o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade,
incorre em inconstitucionalidade material
, por ofensa direta ao comando constitucional de eficácia plena que veda a vinculação do salário mínimo “para qualquer fim”.

Reconhecida e declarada a inconstitucionalidade dessa norma,
no exercício do controle difuso de constitucionalidade
, com efeitos
incidenter tantum
, impõe-se, por consectário lógico, a observância do princípio da especialidade das normas para orientar o exame da legislação aplicável ao caso concreto.

No caso vertente, a Lei Federal nº 11.350/2006, com redação conferida pela Lei Federal n.º 13.342/2016, estabelece expressamente, em seu art. 9-A, §3º, inciso II, que:

Art. 3º O art. 9º -A da
Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006
, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º :

‘Art. 9º -A ....................................................................

............................................................................................

§ 3º
O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade,
calculado sobre o seu vencimento ou salário-base:

I - nos termos do disposto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943
, quando submetidos a esse regime;

II - nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza.

Dessa forma, a
pretensão deduzida pela parte autora
encontra
amparo direto na norma constitucional
, na
legislação federal específica
, nos
princípios constitucionais
, na
jurisprudência assentada da Suprema Corte
e no
entendimento pacificado desta E. Turma Recursal
, na medida em que o
pagamento do adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento do cargo efetivo ou sobre o salário-base
decorre de
expressa previsão legal
, aplicada em
estrita observância ao princípio da especialidade das normas
.

Nessa perspectiva, o entendimento ora consignado
harmoniza-se com a Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal
e, por conseguinte,
afasta a incidência da Súmula Vinculante nº 37 do STF
, porquanto
não se cuida de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo
, com o intuito de promover aumento de vencimentos, mas, sim, de
observância dos princípios e garantias constitucionais
, aliada à
correta aplicação da legislação pertinente ao caso concreto
.

A título de
reforço argumentativo
, cumpre citar
outro precedente do Supremo Tribunal Federal
:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI FEDERAL N. 13.342/2016. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA. VERBETE VINCULANTE N. 4. OBSERVÂNCIA. VENCIMENTOS. MAJORAÇÃO. ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. ENUNCIADO VINCULANTE N. 37. OFENSA NÃO CONFIGURADA. 1. De acordo com o verbete vinculante n. 4, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 2. Segundo o enunciado vinculante n. 37 da Súmula, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 3. Havendo a autoridade reclamada admitido o pagamento do adicional de insalubridade a partir de base de cálculo prevista em lei federal, não está verificada ofensa aos verbetes vinculantes n. 4 e 37 da Súmula. 4. Agravo interno desprovido. (Rcl 65813 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 07-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 15-08-2024

PUBLIC 16-08-2024)

Com efeito,
reconheço o direito da parte reclamante ao recebimento das diferenças do adicional de insalubridade
, a ser
calculado sobre o vencimento do cargo efetivo
, nos termos do
art. 9º-A, § 3º, inciso II, da Lei nº 11.350/2006
, com a redação conferida pela
Lei nº 13.342/2016
,
com os devidos reflexos no décimo terceiro salário, férias e respectivo terço constitucional
.

Cito,
a título ilustrativo
,
precedentes desta e. Turma Recursal
, os quais
corroboram integralmente a orientação ora adotada
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL ESPECÍFICA (LEI Nº 11.350/2006, ART. 9º-A, § 3º) SOBRE A LEI MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO VENCIMENTO/SALÁRIO-BASE. SÚMULA VINCULANTE N.º 4 DO STF INAPLICÁVEL AO CASO, POR NÃO SE TRATAR DE ATUAÇÃO JUDICIAL COMO LEGISLADOR POSITIVO. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por servidora pública municipal (Agente Comunitária de Saúde) contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado do Município de Sapezal, reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedente o pedido inicial. A controvérsia se estabeleceu sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade, pleiteando a servidora a alteração do indexador do salário mínimo (previsto na Lei Municipal nº 1.035/2013) para o vencimento ou salário-base do cargo, conforme a Lei Federal nº 11.350/2006, específica para a categoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se, no cálculo do adicional de insalubridade de Agente Comunitário de Saúde, deve prevalecer a Lei Federal nº 11.350/2006, que estabelece o vencimento ou salário-base como base de cálculo, ou a Lei Municipal n.º 1.035/2013, que o vincula ao salário mínimo, e se a aplicação da norma federal configura, indevidamente, a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, em desrespeito à Súmula Vinculante n.º 4 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da especialidade determina que a norma específica deve prevalecer sobre a norma genérica (lex specialis derogat legi generali). Além disso, a Lei Federal n.º 11.350/2006 é uma norma de caráter nacional que regulamenta uma categoria profissional reconhecida constitucionalmente (Agentes Comunitários de Saúde, art. 198, § 5º, da CF/88), estabelecendo direitos uniformes em todo o território nacional.

4. A Lei Federal n.º 11.350/2006, em sua redação atual (Art. 9º-A, § 3º), é expressa ao prever que o adicional de insalubridade será "calculado sobre o seu vencimento ou salário-base". Dessa forma, a Lei Municipal n.º 1.035/2013, ao fixar o salário mínimo como base de cálculo, não apenas viola a primeira parte da Súmula Vinculante n.º 4 do STF, que veda a vinculação do salário mínimo para tal finalidade, mas também contraria a legislação federal específica e hierarquicamente superior que rege a categoria profissional.

5. A aplicação do vencimento ou salário-base ao caso não se trata de uma atuação judicial como legislador positivo, vedada pela segunda parte da Súmula Vinculante n.º 4, mas sim da mera aplicação da legislação federal específica e cogente que já definiu expressamente o indexador correto. O Supremo Tribunal Federal, em decisões recentes (e.g., Reclamações 83.052 e 83.567), tem afastado a Súmula Vinculante n.º 4 em situações idênticas, reconhecendo a prevalência da Lei n.º 11.350/2006 e garantindo a eficácia da norma federal específica em detrimento da norma local genérica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e provido para reformar a decisão monocrática e restabelecer integralmente a Sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:

1. A Lei Federal n.º 11.350/2006, que regulamenta a carreira de Agente Comunitário de Saúde, é norma especial e de caráter nacional que estabelece o vencimento ou salário-base como indexador do adicional de insalubridade (Art. 9º-A, § 3º), devendo prevalecer sobre a lei municipal que, de forma genérica, utiliza o salário mínimo.

2. A aplicação do indexador previsto na lei federal específica, em substituição ao salário mínimo vedado pela primeira parte da Súmula Vinculante n.º 4 do STF, não configura atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, uma vez que o indexador já está legalmente previsto, não havendo desrespeito à Súmula.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, § 5º; Lei Federal n.º 11.350/2006, art. 9º-A, § 3º; Lei Federal n.º 13.342/2016; Lei Municipal n.º 1.035/2013, art. 56. Jurisprudência e enunciados relevantes citados: Súmula Vinculante n.º 4/STF; STF, Rcl 83.052, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, Rcl 83.567, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, Rcl 68.616 AgR. (N.U 1002280-64.2024.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional de insalubridade com base no vencimento do cargo.

A recorrente sustenta que a base de cálculo correta é o vencimento-base, nos termos da Lei Federal nº 13.342/2016, e não o salário mínimo, como previsto na legislação municipal. Requer a reforma da sentença para reconhecer seu direito às diferenças devidas e respectivos reflexos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, conforme previsto em legislação municipal; (ii) estabelecer se deve ser aplicada a Lei Federal nº 13.342/2016 para fins de fixação da base de cálculo do adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula Vinculante nº 4 do STF veda o uso do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público, exceto nos casos expressamente previstos na Constituição, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A Lei Federal nº 13.342/2016, norma específica para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, prevê expressamente que o adicional de insalubridade deve ser calculado com base no vencimento ou salário-base do servidor, afastando a possibilidade de utilização do salário mínimo como referência.

A norma municipal que determina o uso do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade revela-se incompatível com a ordem constitucional e deve ser afastada por meio de controle difuso, com base no entendimento consolidado pela jurisprudência pátria.

As diferenças devidas devem ser pagas retroativamente, observado o prazo prescricional quinquenal, devendo os valores ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros legais, respeitando-se o teto do Juizado da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O salário mínimo não pode ser utilizado como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor público municipal, nos termos da Súmula Vinculante nº 4 do STF.

A Lei Federal nº 13.342/2016 estabelece que o adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base do cargo efetivo.

Norma municipal que fixa o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser afastada por violação à Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV; Lei nº 13.342/2016, art. 9º, § 3º, II; EC nº 113/2021; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Súmula Vinculante nº 4 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 4; TJMT, NU 1000152-74.2021.8.11.0111, 1ª Turma Recursal, j. 12.08.2024; TJMT, NU 1000166-58.2021.8.11.0111, 1ª Turma Recursal, j. 11.11.2024. (N.U 1002282-34.2024.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

Pelas razões anteriormente expendidas, tenho que a sentença hostilizada não comporta qualquer reparo, porquanto proferida em estrita consonância com a moldura constitucional aplicável à espécie, bem como em fiel observância aos precedentes vinculantes e à orientação jurisprudencial firmada pela Suprema Corte acerca da matéria em debate, circunstância que impõe a sua integral manutenção, acrescendo-se, todavia, aos seus fundamentos, as considerações ora desenvolvidas no corpo do presente decisum.

Ante o exposto,
conheço do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando integralmente a sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, aos quais ora se acrescem as razões expendidas no presente voto.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da obrigação pecuniária, em observância a ordem preferencial estabelecida no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026